Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714056-13.2023.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ AGENOR DE AZEVEDO RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Processual civil. Agravo interno. Apelação. Advogada subscritora do recurso. Procuração. Ausência. Oportunidade de saneamento da irregularidade na representação processual do apelante. Saneamento. Inocorrência. Inadmissibilidade do apelo. Afirmação. Negativa de trânsito. Apelante. Agravo interno. Formulação. Argumentação dissonante do decidido. Alinhamento de questões estranhas ao resolvido. Enfoque em gratuidade judiciária. Ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso. Violação ao princípio da dialeticidade. Inadmissibilidade do recurso. Não conhecimento. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Inexistência. Inépcia da peça recursal. Agravo interno não conhecido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, porquanto subscrito por advogada desprovida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, denunciando a carência de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, não conhecera do apelo aviado pelo autor almejando a reforma do provimento que, resolvendo ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais que manejara, determinara o cancelamento da distribuição da ação e extinguira o feito, sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão unipessoal que negara conhecimento ao apelo aviado pelo agravante, porquanto subscrito por advogada desprovida de poderes para firmá-lo, conquanto assegurada oportunidade para sanear o vício e regularizar sua representação processual. III. Razões de decidir 3. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a peça de agravo interno que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). IV. Dispositivo 5. Agravo interno não conhecido. Unânime. O recorrente alega afronta aos artigos 4o, 6o, 99, 139, inciso IX, 932, inciso III, e parágrafo único, 1.010, incisos III e IV, e 1.016, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, por ofensa aos princípios da dialeticidade, do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, do dever de cooperação e o próprio direito de acesso à justiça. Pugna pelo afastamento da aplicação do princípio da dialeticidade e o deferimento da gratuidade de justiça. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado AILTON ALVES FERNANDES, OAB/GO 16.854. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 99, 139, inciso IX, 932, inciso III, e parágrafo único, 1.010, incisos III e IV, e 1.016, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do agravo interno, nos termos da Súmula no 182/STJ, aplicável por analogia. 4. No caso em análise, as razões do agravo limitaram-se a reiterar argumentos genéricos sobre a admissibilidade do recurso especial, sem demonstrar, de forma clara e objetiva, como os fundamentos da decisão agravada seriam equivocados ou inaplicáveis ao caso concreto, especialmente no que tange à ausência de prequestionamento e à vedação de reexame de provas.” (AREsp n. 2.998.843/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R